Tribunal: TJDFT
Processo: 0028191-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – No caso, está caracterizada a omissão, consistente na falta de análise de pedido de compensação de valores a serem restituídos com eventual saldo devedor.
III – Declarada a nulidade de cláusula contratual, é possível a compensação de valores a serem restituídos com eventual saldo devedor.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.